Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-72.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel e indenização por perdas e danos – Discussão quanto à prescrição ou decadência da pretensão do autor - Inadimplemento de uma das partes que gera direito potestativo para a outra pedir a resolução do contrato - Inteligência do artigo 475 do CC – Não se aplica o prazo prescricional, mas sim o

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel e indenização por perdas e danos – Discussão quanto à prescrição ou decadência da pretensão do autor - Inadimplemento de uma das partes que gera direito potestativo para a outra pedir a resolução do contrato - Inteligência do artigo 475 do CC – Não se aplica o prazo prescricional, mas sim o decadencial - Se o credor não mais pode cobrar, não mais pode pedir a resolução por inadimplemento, porque o réu não mais tem obrigação exigível - Sentença mantida ainda que por outro fundamento - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000339-72.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSÉ
FERNANDES DA SILVA, é apelada NADEJE LUCIA FREIRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
2
5a Vara Cível de Mauá
Apelação n. 1000339-72.2017.8.26.0348
Apelante: JOSÉ FERNANDES DA SILVA
Apelados: JAIME JOSÉ FREIRE DA SILVA e NADEJE LUCIA FREIRE DA
SILVA
Juiz prolator: Rodrigo Soares
Voto n. 4772
RESOLUÇÃO CONTRATUAL Ação de resolução contratual
cumulada com reintegração de posse de imóvel e indenização
por perdas e danos
Discussão quanto à prescrição ou
decadência da pretensão do autor - Inadimplemento de uma das
partes que gera direito potestativo para a outra pedir a
resolução do contrato - Inteligência do artigo 475 do CC Não
se aplica o prazo prescricional, mas sim o decadencial - Se o
credor não mais pode cobrar, não mais pode pedir a resolução
por inadimplemento, porque o réu não mais tem obrigação
exigível - Sentença mantida ainda que por outro fundamento -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 130/133, cujo relatório adoto, que julgou extinto
o processo, declarando prescrita a pretensão do autor.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque a ação de resolução contratual configura-se
como uma ação constitutiva, e, assim, é inapropriada a aplicação da cláusula
geral de prescrição prevista no art. 205 do CC, uma vez que direitos
potestativos não estão relacionados a qualquer prestação da outra parte, bem
como que os apelados deixaram de cumprir as obrigações fundamentais do
compromisso de compra e venda, configurando esbulho (fls. 135/138).
Recurso tempestivo, isento de preparo, por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e com apresentação de contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
3
apenas pela apelada (fls. 141/143).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual
(Resolução CSM no 772/17).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, aduzindo o
autor, em sua exordial, em síntese, que celebrou com os requeridos Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda, e que estes deixaram de
cumprir as obrigações fundamentais do compromisso, já que, desde julho de
2000. deixaram de pagar os valores acordados. Aduz que o inadimplemento
vem acarretando enormes dificuldades ao autor, que se encontra
impossibilitado de contratar novo financiamento. Apresenta pedido liminar de
reintegração de posse e pleiteia que seja declarado rescindido o contrato
celebrado entre as partes, bem como que sejam os réus condenados a
indenizar o autor por perdas e danos em valor não inferior a R$ 9.370,00.
Aduz o apelante que a ação de resolução contratual
se configura como uma ação constitutiva, e, assim, é inapropriada a aplicação
da cláusula geral de prescrição prevista no art. 205 do CC/02, uma vez que
direitos potestativos não estão relacionados a qualquer prestação da outra
parte.
Assiste razão, em parte, ao apelante: a ação de
resolução contratual tem mesmo natureza desconstitutiva, pois visa à
extinção de uma relação jurídica. Portanto, o inadimplemento de uma das
partes gera o direito potestativo a ser exercido pela outra parte de pedir a sua
resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
Como
sabido,
os
direitos
potestativos
não
correspondem a um dever, mas a uma sujeição, a qual deve ser postulada por
meio de uma ação constitutiva positiva ou negativa (desconstitutiva), e não
através de uma ação condenatória.
Em se tratando de pretensão constitutiva negativa,
lastreada na alteração de relação jurídica antecedente, não se aplica o prazo
prescricional, mas sim o decadencial, e apenas quando houver plena
caracterização da hipótese definida pelo dispositivo legal como medida sujeita
à decadência, descabendo a adoção de prazos estabelecidos para outras
espécies normativas.
Nesse sentido, as lições de FREDIE DIDIER JR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
4
“Na verdade, o direito potestativo submete-se, se
houver previsão legal, a prazos decadenciais. Por isso, costuma-se dizer que as
ações constitutivas ficam sujeitas a prazo decadencial, se houver prazo para o
exercício do direito potestativo por ela veiculado. Nem sempre há, é bom que se
diga, mas, se houver, o prazo é decadencial” (Curso de Direito Processual
Civil, volume 1, Ed. JusPodivm, 2016, p. 293).
Segundo precedente deste Tribunal: “As ações
constitutivas só estão sujeitas a prazo decadencial, desde que fixado por lei.
Não havendo prazo legal estabelecido, a decadência não se verifica” (TJSP;
Apelação 1004822-90.2015.8.26.0001; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES -
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - AÇÃO CONSTITUTIVA
NEGATIVA - NATUREZA JURÍDICA DE DECADÊNCIA - DIREITO POTESTATIVO
DE RESOLVER O CONTRATO AO QUAL A OUTRA PARTE DEVE SE SUBMETER
(...) - RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO 2 PREJUDICADO”.
(TJPR - 7a C. Cível - AC - 1308585-7 - Curitiba - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de
Lima Vieira - Unânime - J. 12.05.2015).
Neste contexto, tanto os prazos de decadência como
os de prescrição devem estar expressamente previstos em lei, uma vez que,
transcorrido o lapso legal, haverá a extinção do direito pleiteado (decadência)
ou a perda da pretensão (prescrição).
Nesse
sentido,
Cristiano
Chaves
e
Nelson
Rosenvald: “Obviamente, tanto os prazos de decadência, quanto os de
prescrição devem estar expressamente previstos em lei. Aliás, em regra,
somente a lei é que pode fixar tais prazos, uma vez que os seus efeitos
extinguem o direito ou obstam o exercício deste” (FARIAS, Cristiano Chaves de;
ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 12o ed. revista, ampliada e
atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. p. 694).
Contudo, em que pese tais entendimentos, não se
considera perpétuo o direito potestativo, o qual pode ser exercido enquanto
não prescrita a pretensão à prestação que o fundamenta. Isto porque, uma vez
que a pretensão foi fulminada pela prescrição, não há mais que se falar em
inadimplemento a autorizar o exercício do direito de pleitear a resolução
contratual.
Sobre a questão, ensina a doutrina de Ruy Rosado
de Aguiar Junior: “Se o direito de resolução não é passível de prescrição, por
inconciliável com sua natureza jurídica, nem de preclusão, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
5
previsão legal, é preciso observar que o direito de crédito pode ter sua
pretensão encoberta pela prescrição (prescrição de ação pessoal), persistindo o
direito, porém, não mais exigível. Nesse caso, ensina Pontes de Miranda, na
sua precisão inexcedível: 'se o credor não mais podia cobrar, não mais pode
pedir a resolução ou a resilição por inadimplemento porque o réu não mais tem
obrigação de prestar, embora deva. Não há prescrição; há encobrimento do
elemento, inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução ou da
resilição'. Portanto, o direito de resolução se extingue por efeito da prescrição
da pretensão creditícia” (in Comentários ao novo Código Civil, volume VI, tomo
II: da extinção do contrato. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 467/468).
Ao se debruçar sobre a questão, leciona Scavone
Junior em artigo intitulado “O inadimplemento do promitente comprador:
prescrição da pretensão da cobrança, da resolução do contrato e prescrição
aquisitiva (usucapião) requerida pelo promitente comprador inadimplente”:
(...) a grande maioria dos julgados sustenta que “a pretensão de resolução
contratual por inadimplemento, está sujeita ao prazo prescricional geral de 10
(dez) anos a que alude o artigo 205 do Código Civil" (Apelação Cível n.
436.628.4/5-00, de São Paulo, Relator Francisco Loureiro, julg: 5/03/2009) e
que “a contagem do prazo prescricional tem início com o descumprimento do
contrato, e não a partir da assinatura do mesmo” (TJSP - Apelação n.
234.634.4-0/00 - 994.02.025652-7, Julg: 23/02/2010). (RT 300/7 e RT
744/723; Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição
da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito
Processual Civil. São Paulo, v. 3o, p. 95-132, jan./jun. 1961).
Inúmeros julgados utilizam, por analogia, o prazo
decenal previsto no art. 205 do C.C. para as ações de resolução contratual:
“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
INDENIZAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. DECURSO DO PRAZO DE NOVE ANOS
ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
INADIMPLIDA - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU -
ANALOGIA AO PRAZO PRESCRICIONAL DA COBRANÇA (ART. 206, § 5o, I, DO
CC)-
IRRESIGNAÇÃO
-
ACOLHIMENTO
-
INEXISTÊNCIA
DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS INSTITUTOS - SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO
PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC - DECADÊNCIA AFASTADA.RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 11a C.Cível - AC - 1349055-0 - Curitiba -
Rel.: Ruy Muggiati - Unânime - - J. 12.08.2015);
“PRESCRIÇÃO Pleitos de rescisão contratual e
reintegração de posse Aplicação do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do
CC, contados de 11.01.2003, a afastar o art. 206, §§ 3o e 5o, I, do CC A
eventual prescrição das parcelas impedem a cobrança, mas não descaracteriza
o inadimplemento do contrato A importância está nas consequências
obrigacionais, de natureza pessoal, da pretendida resolução Possível esbulho
possessório Doutrina e precedentes do STJ e desta Corte Demanda que resistiu
aos efeitos do decurso do tempo Cerceamento de defesa e julgamento extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
6
petita que não se identificam na espécie Premissa de raciocínio” (TJ-SP - APL:
00005399120138260104 SP 0000539-91.2013.8.26.0104, Relator: Ferreira
da Cruz, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 13/03/2015);
“DEMANDA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSO DE APELAÇÃO 01 - INTERPOSTO PELA REQUERIDA
(LEIDI QUIRINO BORGES) - ALEGADA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO
DE CARÁTER PESSOAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ARTIGO 206 DO CC -
DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO AFASTADA” (TJPR - 12a C.Cível - AC - 1328822-1
- São José dos Pinhais - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J.
03.06.2015); e
“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA
COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO: 1. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO GERAL DE 10 ANOS. ART. 205 DO
CC/02. DECADÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE OS INSTITUTOS. PRETENSÃO DE
RESCISÃO DO CONTRATO E NÃO DE COBRANÇA. 2. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS
PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. ALUGUERES
QUE DEVEM SER PAGOS DESDE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ATÉ A
EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. (...)” (TJPR - 17a C.Cível - AC -
1385470-3 - São José dos Pinhais - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - -
J. 30.09.2015); e
“AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pedido de rescisão do
contrato e restituição da coisa. Sentença reconheceu a exceção de usucapião.
Reiteração de agravo retido. Prescrição da pretensão de rescisão contratual não
verificada. Prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil de
2002 é que deve ser observado no caso em exame, e não aquele do artigo 206,
§ 5o do mesmo diploma. Tal prazo se inicia com a vigência do novo Código Civil.
Condição de procedibilidade.(...)” (TJ-SP, Relator: Ana Lucia Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 29/04/2014, 6a Câmara de Direito Privado).
Nesse sentido, também, o entendimento desta
Câmara:
"Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c.c.
reintegração de posse. Inadimplemento do promitente comprador possibilita ao
vendedor a cobrança do preço ou a resolução do contrato, conforme disposto no
artigo 475 do Código Civil. Enquanto o prazo prescricional da pretensão de
cobrança vem regulado pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil ("pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"),
a rescisão contratual configura direito pessoal, ao qual é aplicável a regra geral
do art. 205 do Código Civil, com prazo de dez anos contado a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
7
vencimento da última parcela do contrato. Prescrição afastada. Não obstante
cobranças anteriores, a notificação reclamada decorre da própria citação para
esta ação. O inadimplemento restou incontroverso sendo de rigor a rescisão do
contrato. [...]". (Apelação Cível 1020390-19.2017.8.26.0053; Relator(a): Silvério
da Silva; Data do Julgamento: 25/09/2019);
"Compromisso de venda e compra de lote de terreno
Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização
Procedência para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração de
posse, bem como a indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas e o
pagamento pelos réus de indenização a título de taxa de ocupação, arbitrados
em 0,5% do valor do imóvel contados do inadimplemento até a efetiva
desocupação, eventuais encargos inadimplidos no período (água, luz e IPTU) e
multa contratual - Inconformismo dos Réus centrado nas hipóteses de carência
da ação por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, prescrição,
excessividade da taxa de ocupação e ilegalidade da multa contratual
Descabimento - Rescisão contratual pelo inadimplemento da obrigação - Direito
Pessoal - Art. 205 do Código Civil Lapso temporal decorrido entre o vencimento
da última parcela, o ajuizamento e o trânsito da ação ajuizada anteriormente e
o manejo da nova lide - Prescrição não caracterizada Preliminares rejeitadas
[...] - Recurso desprovido". (Apelação Cível 1021507-49.2014.8.26.0506;
Relator(a): Clara Maria Araújo Xavier; Data do Julgamento: 14/08/2019); e
"APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO
INADIMPLEMENTO DO PREÇO - PROCEDÊNCIA PARCIAL REPARAÇAO PELA
FRUIÇÃO GRATUITA E BENFEITORIAS - INCONFORMISMO DAS PARTES
REJEIÇÃO Prescrição inocorrente Pedido de rescisão que prescreve em dez
anos, contados do vencimento da parcela do preço - Configurado o
inadimplemento do réu adquirente, impõe-se a rescisão por sua culpa, com
retomada do imóvel pela vendedora [...] - Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS".
(TJSP;
Apelação
Cível
0005519-12.2013.8.26.0224;
Relator
(a):
Alexandre
Coelho;
Data
do
Julgamento: 01/07/2019).
Assim, in casu, o autor celebrou contrato de compra
e venda com os requeridos em 10.02.1999, e os requeridos deixam de arcar
com os pagamentos desde julho de 2000. Ao tempo da propositura da ação, já
havia decorrido um lapso de mais de 17 anos, de modo que o prazo de 10
anos estava há muito superado.
Portanto, a solução de primeiro grau foi correta,
ainda que por outro fundamento.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, observando que o requerente está dispensado do pagamento, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-72.2017.8.26.0348 -Voto no 4772
8
beneficiário da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau
de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora